Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-36.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: O autor teve movida contra si execução fiscal por inadimplemento de tributo municipal. Em 25/10/2022, solicitou o parcelamento do crédito tributário, mas a Fazenda Pública já havia requerido o bloqueio de seus ativos financeiros. O bloqueio foi efetivado em 07/11/2022, abrangendo verba salarial. O autor pleiteia

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: O autor teve movida contra si execução fiscal por inadimplemento de tributo municipal. Em 25/10/2022, solicitou o parcelamento do crédito tributário, mas a Fazenda Pública já havia requerido o bloqueio de seus ativos financeiros. O bloqueio foi efetivado em 07/11/2022, abrangendo verba salarial. O autor pleiteia indenização por danos morais e materiais. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade da municipalidade por danos morais e materiais devido ao bloqueio de ativos financeiros após o parcelamento do crédito tributário. III. Razões de Decidir:
3. Não há caracterização de dano material ou moral indenizável, pois o pedido de bloqueio foi legítimo no momento de sua formulação.
4. A comunicação do parcelamento não foi imediata, mas o lapso temporal não foi excessivo, não havendo ilegalidade ou desídia da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de responsabilidade aquiliana da municipalidade. 2. Legitimidade do pedido de bloqueio no momento da inadimplência. Legislação Citada: CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência Citada: RSTJ 157/31, 148/247; RT 659/192.
RECURSO DESPROVIDO.